Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-42.2024.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002383-42.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

EXTINÇÃO DO FEITO EM SEDE DE AGRAVO DEINSTRUMENTO
.
EFEITO TRANSLATIVO
.
PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA
.
ERROR IN PROCEDENDO.

NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento em decisão anterior deste Tribunal que, em sede de agravo de instrumento, aplicou efeito translativo para extinguir o feito por ausência de comprovação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a sentença de extinção proferida após o trânsito em julgado de acórdão em agravo de instrumento, que já havia decidido pela extinção da ação, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia sobre a validade da notificação extrajudicial já foi apreciada e decidida em agravo de instrumento anteriormente interposto, tendo sido proferido acórdão com trânsito em julgado determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento na insuficiência da notificação devolvida com a anotação “não procurado” para caracterizar a mora.

4.
Verifica-se que o juízo de origem, mesmo após o trânsito em julgado da decisão do Tribunal, proferiu nova sentença com os mesmos fundamentos, configurando vício processual (
error
in procedendo) por violação à autoridade da coisa julgada.

5.
A atuação do juízo em desconformidade com decisão já transitada em julgado configura nulidade absoluta da sentença superveniente e impõe sua anulação, com a desconsideração de todos os atos processuais subsequentes.

6.
Diante da anulação da sentença por vício processual insanável, resta prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença após o trânsito em julgado de decisão proferida em agravo de instrumento que extinguiu a ação sem resolução de mérito configura nulidade por violação à coisa julgada.

A sentença proferida em desconformidade com decisão definitiva anterior deve ser anulada, com desconsideração de todos os atos processuais subsequentes.

A análise do recurso interposto contra sentença nula resta prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: art. 485, IV, do CPC
,
Decreto-Lei no 911/69
e
Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.662/RS)
.

Jurisprudência relevante citada: TJGO - AC: 53617880320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no art.
485, IV, do
CPC por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O
apelante aduz que

a
notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, o que presume sua validade, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”
.

Alega
que
n
os termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora se dá com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento pelo destinatário
.

Menciona que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.132 (REsp 1.951.662/RS), fixou a tese de que a comprovação da mora se dá com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se prova de recebimento
.

Sustenta que exigir que o devedor vá pessoalmente aos Correios para retirar notificações representa ônus excessivo e indevido
.

Destaca que o inadimplemento contratual, por si só, já constitui mora, sendo a notificação um reforço legal, e não condição essencial ao exercício do direito de busca e apreensão
.

Aponta que a interpretação da sentença de origem viola o art. 2o, §2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, além do entendimento pacificado no Tema 1.132 do STJ.

Por fim,
pede o provimento do Recurso para
que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a validade da notificação
extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato — ainda que tenha sido devolvida com o motivo “não procurado” — e, com isso, seja restabelecida a liminar de busca e apreensão originalmente deferida, com o prosseguimento regular do feito.

Nas contrarrazões (Id
313947397
), a apelada informa que interpôs
Agravo de Instrumento contra a liminar deferida na origem e que, ao apreciar o recurso, o Egrégio Tribunal de Justiça aplicou o efeito translativo e determinou a extinção da ação originária sem resolução do mérito.

Ao final, requer-se que a Apelação não seja conhecida, ante a manifesta ausência dos pressupostos processuais da ação originária
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao examinar detidamente os autos, verifico que a matéria objeto do presente recurso já foi definitivamente decidida por
esta Câmara
, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1035891-48.2024.8.11.0000,
tendo o aresto transitado em julgado em 11/07/2025 (Id
300189387
daqueles autos).

Na ocasião, foi proferido acórdão dando provimento ao recurso para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, justamente por entender que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não é suficiente para caracterizar a mora do devedor, por não comprovar a tentativa de entrega no endereço indicado no contrato.

A ementa do referido julgado é clara ao estabelecer que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. A agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”. Requer a extinção da lide sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão.

Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10-10-2012; STJ, Tema 1132; REsp n. 2180009-MT, Min. Raul Araújo, j. 31-12-2024”.

Contudo, posteriormente, o juízo de origem
, com base nos mesmos fundamentos adotados no voto desta Relatoria,
proferiu nova sentença, extinguindo novamente o feito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, configurado o
error
in procedendo
praticado pelo magistrado, impõe-se a declaração de nulidade da sentença superveniente, bem como a desconsideração de todos os atos processuais subsequentes.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO NO ÂMBITO RECURSAL (agravo de instrumento anteriormente julgado) ANTE A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE VALIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE PROLATAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM A ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO ACÓRDÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. É nula de pleno direito a sentença terminativa proferida pelo Juízo a quo, porquanto, anteriormente, a ação já havia sido extinta e operada a coisa julgada no âmbito de acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento que foi atribuído efeito translativo.

2. Evidenciado o
error
in procedendo praticado pelo magistrado de primeiro grau, deve ser declarada a nulidade da sentença proferida supervenientemente, assim como desconsiderados todos os atos processuais a ela posteriores. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO
”.
(TJGO - AC: 53617880320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de
Julgamento
:
16/10/2023
)

Pelo exposto,
anulo de ofício a sentença
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o
R
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025